Tribunal: TJSP
Processo: 1009860-03.2013.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Consignação em pagamento – Procedência – Alegação de que os valores depositados nos autos não foram acrescidos de juros de mora - Descabimento - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP - Sentença mantida - Apelação não provida, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279346
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009860-03.2013.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante DMC FLOORING
COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA (CURADOR ESPECIAL)
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DJALMA DA SILVA BUENO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009860-03.2013.8.26.0309 -Voto no 32633
2
Apelação n.o 1009860-03.2013.8.26.0309
Comarca de Jundiaí 2a Vara Cível
Apelante: DMC Flooring Comércio de Artefatos de Madeira Ltda.
Apelado: Djalma da Silva Bueno
Voto n.o 32633
Consignação em pagamento Procedência Alegação de que os
valores depositados nos autos não foram acrescidos de juros de
mora - Descabimento - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno
do E. TJSP - Sentença mantida - Apelação não provida, com
majoração da verba honorária.
Ação de consignação em pagamento julgada procedente,
adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a ré alegou que a contestação por negativa geral
torna os fatos controvertidos e mantem para o autor o dever de comprovar os
fatos constitutivos de seu direito. Citou jurisprudência. Sustentou que o depósito
realizado pelo requerente foi apenas corrigido monetariamente, no entanto, como
o pagamento ocorreu somente após cinco anos da data avençada, deveria
também ter sofrido o acréscimo de juros de mora. Postulou pela reforma do
julgado.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Em que pesem os argumentos dispostos no recurso, a r.
sentença de fls. 159/161, de procedência da ação para reconhecer a suficiência
do depósito realizado a fl. 34 e declarar extinta a obrigação referente ao
pagamento do cheque objeto da lide, deve ser integralmente mantida. Consta da
sua fundamentação:
“(...)
De proêmio, declaro válida a citação por edital, visto que, ao
contrário do alegado em sede de contestação, todos os endereços
encontrados nas pesquisas judiciais foram diligenciados, incluindo os do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009860-03.2013.8.26.0309 -Voto no 32633
3
sistema BacenJud, conforme se extrai dos documentos de fls.84, 110/111
e 115.
A ausência de impugnação específica, na hipótese, permite o
acolhimento do pedido, mormente diante da prova documental produzida.
Com efeito, o autor trouxe aos autos o Cheque no.895509 (flz.28/29),
pertencente a conta corrente no.1082-08863-32, de sua titularidade, no
valor de R$379,00, o qual foi objeto de tentativa de compensação pela ré,
tendo originado apontamentos em órgãos de restrição ao crédito.
Razoável presumir pelo título de crédito apresentado e pelos
apontamentos realizados, a existência do débito.
Outrossim, o autor logrou êxito em comprovar hipótese autorizativa
da consignação em pagamento ao demonstrar que o credor está
estabelecido em local incerto (art.335, III, Código Civil).
Verifico, ademais, que, diversamente do alegado na peça defensiva,
o requerente atualizou monetariamente a quantia original, bem como
realizou a incidência de juros de mora (fl.18).
Competia aos réus provar algum fato impeditivo, modificativo ou
extinto do direito da parte autora, o que não ocorreu na presente
demanda.
De rigor, portanto a procedência da ação, para declarar extinta a
obrigação.
(...)”
Com base no princípio da economia processual e para se evitar
repetições desnecessárias, convém ratificar a r. decisão recorrida. Frise-se que o
E. STJ reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (REsp
662272/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma, j. 4/9/2007).
No mesmo sentido: REsp 641963/ES, REsp 592092/AL e REsp 265534/DF.
Ressalte-se, apenas, que a ré, citada por edital e representada por
curador especial, trouxe em seu recurso apenas alegações genéricas acerca da
controvérsia gerada pela contestação por negativa geral e sobre a necessidade
de aplicação de juros ao valor depositado pelo autor. No entanto, conforme se
verifica nos cálculos trazidos pelo requerente a fl. 18, a quantia objeto de
consignação, depositada a fl. 34, foi atualizada monetariamente e acrescida de
juros de mora desde a data de vencimento do cheque (dezembro de 2008),
mostrando-se insubsistente, portanto, a insurgência apresentada pela requerida.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009860-03.2013.8.26.0309 -Voto no 32633
4
majorados de 10% sobre o valor da causa para 15%.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à apelação,
com majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator